Tribunal: TJSP
Processo: 2034581-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Alegação de fraude bancária - Insurgência contra o indeferimento da quebra do sigilo bancário – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, autorizando o arresto de bens, via sistema Sisbajud, bem como a realização de pesquisa via Renajud e Infojud - Quebra do sigilo bancário que se mostra prematura – Possibilidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Alegação de fraude bancária - Insurgência contra o indeferimento da quebra do sigilo bancário – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, autorizando o arresto de bens, via sistema Sisbajud, bem como a realização de pesquisa via Renajud e Infojud - Quebra do sigilo bancário que se mostra prematura – Possibilidade, contudo, de reapreciação do pedido liminar após a efetivação do contraditório e de eventual frustração das medidas já deferidas - Decisão mantida, por outro fundamento – RECURSO DESPROVIDO